Tribunal: TJDFT
Processo: 0002395-67.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002395-67.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NIVALDA LIMA SILVA, SEVERINA FRANCISCA DA SILVA, VERA LUCIA GUEDES CASTANHEIRA, VANDERLINA UBALDO DA FRANÇA, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o item 1 da decisão ID 21284987, a sucessão processual de credores falecidos de precatórios deve ser realizada pelo juízo da execução. Por essa razão, INDEFIRO os requerimentos IDs 21292671 e 21599356. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 21284987. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios